Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-35.2021.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (EMBARGANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO REJULGADO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO – PRETENSÃO DE ESCLARECER PONTOS DA DECISÃO – JULGADO ESCORREITO – CITAÇÃO DECLARA INVÁLIDA EM RAZÃO DO PREJUÍZO PROCESSUAL VERIFICADO EM FACE DO CORRÉU – NULIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quanto aos pontos de insurgência do presente recurso, cabe registrar que a contestação apresentada nos autos, muito embora indique o nome do embargado e do corréu Leandro Lodea, não veio acompanhada de procuração outorgada ao causídico pela pessoa de Elson Lodea, de modo que, não há de se falar em comparecimento espontâneo aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por VADEMILSO BADALOTTI, contra o acórdão que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, reanalisou o recurso de agravo de instrumento interposto por ELSON LODEA e, agora, provendo-o, declarou a nulidade dos atos processuais desde a citação.

Na ocasião, a embargante busca esclarecer se o comparecimento espontâneo do embargado, ao apresentar recurso em seu nome, teria ou não suprido a falta de citação. Igualmente, pretende esclarecer se a nulidade dos autos é em relação a citação para apresentação de contestação na origem, ou da citação para impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, no julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento foi registrada a ineficácia do ato citatório do demandado, ora embargado, em vista do prejuízo à defesa e ao contraditório.

Naquela oportunidade foi registrado o seguinte:

No caso, a norma processual dispõe que a carta de citação deve ser entregue ao citando, o que não foi observado no aviso de recebimento (id nº 68484987 – Pág. 75)

A propósito, o § 1º e o caput do artigo 280, estabelecem o seguinte:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

Ademais, quanto aos pontos de insurgência do presente recurso, cabe registrar que a contestação apresentada nos autos (id nº 68484987 – Pág. 78), muito embora indique o nome do embargado e do corréu Leandro Lodea, não veio acompanhada de procuração outorgada ao causídico pela pessoa de Elson Lodea, de modo que, não há de se falar em comparecimento espontâneo aos autos.

Acerca da dúvida suscitada a respeito da nulidade da citação, é evidente que a repetição do ato se dará a partir da citação na fase de conhecimento, mormente porque o julgado embargado muito bem consignou que a inobservância do procedimento se deu quanto à carta de citação colacionada nos autos no id nº 68484987 – Pág. 75.

Assim, não há qualquer possibilidade de atender a inovação recursal pretendida pelos embargantes, não havendo que se falar em qualquer vício do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023